Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-11.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000671-11.2024.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NADSON JOSE MENEZES DA SILVA Defensor Público: CLÉRISTON CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARIA AUGUSTA CIDREIRA REIS ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, especialmente quando analisadas, de forma suficiente, as consequências do crime e aplicada, com motivação idônea, a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a rejeição do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000671-11.2024.8.05.0104, em que figuram como embargante NADSON JOSE MENEZES DA SILVA e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto condutor.